Tribunal: STF
Processo: AR 912
Classe: AR
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-08-17
Data de publicação: 1977-08-17

Ementa:
1. CÓDIGO CIVIL, ART. 1.750. SE O ACÓRDÃO IMPUGNADO EM AÇÃO
RESCISÓRIA FIXOU O PONTO SEGUNDO O QUAL, AO TESTAR, O TESTADOR SABIA
QUE SUA COMPANHEIRA SE ACHAVA GRAVIDA, E QUE, POR ISSO, NÃO ERA DE
SER CONSIDERADO  ROMPIDO  O  TESTAMENTO  QUE  ELE  FIZERA  QUANDO
TOMOU  CONHECIMENTO DE TAL GRAVIDEZ DA SUA CONCUBINA, SE FOI ASSIM E
POR ESSA RAZÃO QUE SOBREDITO ACÓRDÃO JULGOU PELA EFICACIA DO
TESTAMENTO, NÃO SE TEM COMO ACEITAR A TESE DE QUE O MENCIONADO  ARESTO
FOI  PROFERIDO CONTRA A LETRA DO ART. 1.750 DO CÓDIGO CIVIL, POIS E
CERTO QUE TAL JULGADO AFASTOU ESSA REGRA PELO CONSIDERAR
CONFIGURADA, NA ESPÉCIE, A CLÁUSULA EXCLUDENTE DE SUA INCIDENCIA E
REDIGIDA COM ESTAS PALAVRAS   OU NÃO O CONHECIA.
          2. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.750 DO CÓDIGO CIVIL. A DOUTRINA
QUE O INSPIROU.
          3. AÇÃO  RESCISÓRIA  JULGADA  IMPROCEDENTE  PELO  SUPREMO
TRIBUNAL.